Tribunal: TJDFT
Processo: 0020600-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ERRO DE DIAGNÓSTICO. CRIANÇA. PROFISSIONAL LIBERAL. CONDUTA NEGLIGENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA. NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS NÃO PROVIDOS.

1. Tratando-se de relação de consumo, a operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2o, 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor e art. 932, III, do Código Civil. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

2. Tratando-se de erro médico, para que haja a responsabilização do hospital e da operadora de plano de saúde na hipótese em apreço, é necessário, primeiro, que se comprove o ato ilícito culposo do profissional de saúde que nele trabalha, dada a sua responsabilidade subjetiva, nos termos do art.14, §4o do CDC.

3. O acervo probatório dos autos indica que houve negligência na conduta dos médicos que cuidaram do Autor ao nascer e o identificaram erroneamente como do sexo feminino, porquanto não adotaram todos os cuidados obrigatórios para a verificação do sexo, tampouco observaram qualquer anomalia na genitália da criança, descrevendo-a como normal, mesmo observando-se a existência de um edema na região. Conclui-se, portanto, pela existência de nexo de causalidade entre os danos sofridos pela criança e seus pais e a prestação dos serviços médicos a cargo dos Réus, configurando, assim, o dever de indenizar, em vista da presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo causal).

4. O dano de ordem moral experimentado pelos Autores é inegável, não só pela demora em iniciar a correção da anomalia verificada no órgão genital da criança, mas, também pelo fato de ter que trocar o nome de registro da criança e pela própria exposição social da criança como menina, quando, na verdade, se tratava de um menino, o que somente ocorreu em razão da deficiência do serviço médico prestado ao recém-nascido com a ausência de constatação da anormalidade genital e a consequente definição errônea do seu sexo

5. O valor referente aos danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas, ainda, as condições do ofensor e do ofendido, bem como a natureza e extensão do dano,a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

6. A par das especificidades do caso concreto, reputa-se recomendável a manutenção do quantum indenizatório fixado na origem, por ser adequado à reparação do sofrimento físico e moral dos Apelados, se revelando, ainda, quantia suficiente para incutir o sentimento de punição, sem servir de fonte de enriquecimento ao ofendido.

7. Sentença mantida. Apelos conhecidos e não providos.